Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707400-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAMIS SERGIO BELTRAMI, NORMA CARDOSO BELTRAMI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NORMA CARDOSO BELTRAMI e ARAMIS SERGIO BELTRAMI contra o pronunciamento judicial de ID184140342 (autos originários n. 0716054-17.2017.8.07.0007), proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum nos seguintes termos: “Mantenho o processo suspenso, conforme decisão ID 155864212, tendo em vista o teor da decisão proferida no agravo de instrumento de no 0741106-60.2022.8.07.0000, bem como que a deflagração da fase de cumprimento de sentença está condicionada à preclusão da decisão agravada (ID 140870095).” - ID184140342, na origem. Alega que: “No entanto, foi o contrário que se deu, pois a Eminente relatora do Agravo de Instrumento A.I. n.o 0741106-60.2022.8.07.0000 REVOGOU A ORDEM DE SUSPENSÃO DO FEITO anteriormente determinada, nesses termos: “Assim, não havendo nos autos qualquer controvérsia quanto à necessidade ou não da liquidação prévia, não há que se falar em suspensão do feito, razão pela qual revogo a decisão de ID 41980088 pela qual suspenso o processo até o julgamento do Tema 1169.” Id. 55005012” - ID 56231853, p. 3. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos da concessão do efeito suspensivo. E ao final, requer: “Assim, requer seja provido o presente agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, liminarmente e sem a oitiva da parte contrária, com a consequência de manutenção da marcha processual até seus ulteriores resultados, eis que é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, especialmente àqueles que já apresentam idade avançada e, em conformidade ao quanto já foi decidido anteriormente por este E. TJ-DFT.” - ID 56231853, p. 11. Preparo recolhido (IDS 56231854 e 56231854). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O agravante insurge-se contra pronunciamento judicial pelo qual mantida a suspensão do processo “conforme decisão ID 155864212, tendo em vista o teor da decisão proferida no agravo de instrumento de no 0741106-60.2022.8.07.0000”. E pela decisão a que se refere o ora agravante (decisão de ID 184020209 dos autos do AGI 0741106-60, agravante Banco do Brasil) foi revogada a determinação de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169, mas definida a inviabilidade de deferir àquele agravante (Banco do Brasil) o efeito suspensivo que pleiteava porque a decisão agravada naqueles autos de AGI condicionava o prosseguimento para a fase de cumprimento da sentença à preclusão daquela decisão. E aquele agravo de instrumento 0741106-60, agravante Banco do Brasil, foi recebido somente no efeito suspensivo. “Como se vê da decisão agravada, eventual prosseguimento para a fase de cumprimento de sentença do valor apurado na liquidação de sentença restou condicionado à preclusão da própria decisão (“Preclusa esta decisão, intimem-se os autores para darem início à fase de cumprimento de sentença, em 15 (quinze) dias”), o que, por óbvio, somente após a resolução definitiva do presente recurso. Assim, não se verifica prejuízo ou risco de danos ao agravante na hipótese de aguardar a apreciação da matéria pela Turma, razão por que indefiro o pedido o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo.” - ID 184020209, p. 5. Assim, a decisão agravada nestes autos (“Mantenho o processo suspenso, conforme decisão ID 155864212, tendo em vista o teor da decisão proferida no agravo de instrumento de no 0741106-60.2022.8.07.0000, bem como que a deflagração da fase de cumprimento de sentença está condicionada à preclusão da decisão agravada (ID 140870095).” - ID184140342, na origem) tem a natureza de “despacho de mero expediente”, que, nos termos do art. 1.001, é irrecorrível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora